Tribunal: TCU
Processo: 024.848/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 055/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652751, função null, que teve como objeto RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL ATINGIDAS PELAS ENCHENTES (no da TCE no sistema: 1544/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9962/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 024.848/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ramiro José Campelo de Queiroz (XXX.227.745-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Valença - BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.